Tribunal: TJDFT
Processo: 0732619-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732619-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RFG COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. AGRAVADO: MARCOS INACIO DANTAS, DIVINIANA INACIO COELHO, V O ALVES RESTAURANTES, CONTINENTAL ALIMENTACAO LTDA - ME, ANDRE LUIS DE AMBROSIO PINTO D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora